Tribunal: TJDFT
Processo: 0731131-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Apelação Cível. Despejo. Preliminar de falta de interesse agir rejeitada. Cerceamento de defesa: como tal não se configura a decisão que indefere prova testemunhal desnecessária para o julgamento da causa, suficientemente instruída com farta documentação. Imóvel destinado a estacionamento de veículos. Lei 8254/91. Aplicabilidade. Rescisão do contrato e decretação do despejo por denúncia vazia. Notificação. Validade.